Tribunal: TJBA
Processo: 8005511-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005511-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DANIEL SANTOS DE JESUS

PACIENTE: JUCIVAL DE FREITAS CORREIA

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DECRETO PRISIONAL BEM FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DROGAS APREENDIDAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante e que tiveram a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após agentes da Polícia Penal localizarem entorpecentes nas celas ocupadas por eles no interior da Penitenciária Lemos de Brito (5,05g de crack e 645,13g de maconha).

II
. A Defesa sustenta a nulidade do flagrante, argumentando possível quebra da cadeia de custódia das provas (ID 98159436). Argumenta, ainda, a falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 98159445), pleiteando a revogação da medida com a expedição de alvará de soltura.

III.
A revogação da prisão com base em supostas falhas procedimentais é medida excepcional, inviável apreciação pela via estreita do Habeas Corpus quando as alegações de nulidade da prova (quebra de cadeia de custódia) demandam instrução detalhada e dilação fático-probatória sob o contraditório.

IV
– Por sua vez, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui natureza cautelar e apresentou fundamentação suficiente e concreta, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, restando preenchidos os requisitos legais aplicáveis, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

V
- O fato de as drogas terem sido apreendidas no interior de estabelecimento prisional, aliado ao fato de que os pacientes já cumpriam pena e estavam custodiados, evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, justificando a imposição da medida extrema para conter a atividade ilícita.

VI
- Havendo elementos que demonstram o risco contínuo à ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas.

V
II
.
HABEAS CORPUS DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8005511-17.2026.8.05.0000
, em que é impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
DANIEL SANTOS DE JESUS e JUCIVAL DE FREITAS CORREIA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.